Tribunal: TJSP
Processo: 2084881-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução. Locação. Decisão que acolheu alegação de impenhorabilidade de bem de família. Insurgência. Frutos e rendimentos de imóvel destinado ao sustento da executada. Impenhorabilidade do imóvel, caracterizado como bem de família. Súmula 486 do E. STJ. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084881-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER, é agravada ELIANA LORENZON.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084881-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2084881-75.2020.8.26.0000
Agravante: Associação Condomínio Jaú Shopping Center
Agravada: Eliana Lorenzon
Comarca de Jaú - SP
Juiz: Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
Voto no 23366
Agravo de instrumento
Execução. Locação. Decisão que
acolheu alegação de impenhorabilidade de bem de família.
Insurgência. Frutos e rendimentos de imóvel destinado ao sustento
da executada. Impenhorabilidade do imóvel, caracterizado como
bem de família. Súmula 486 do E. STJ. Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida na ação de execução fundada em título
executivo extrajudicial movida por ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ
SHOPPING CENTER, em relação a ELIANA LORENZON e outro, que acolheu
alegação de impenhorabilidade de imóvel.
Inconformada, a exequente requereu a reforma da decisão
agravada para rejeitar a impugnação.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 31/32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084881-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
No presente caso, foi penhorado imóvel da executada, tendo
ela alegado que ele é seu único bem, o que se comprovaria com a
declaração do imposto de renda, sendo impenhorável por ser bem de
família.
Ela alegou, ainda, que está morando com sua mãe, que
sofreu múltiplos acidentes vasculares cerebrais, necessitando de cuidados.
Comprovou que auferiu rendimento líquido de R$ 1.849,16
em junho de 2019 e os aluguéis mensais pagos em 2018, conforme
declaração da imobiliária, foram de R$ 855,00.
No contrato de locação, que tem vigência até julho de 2020,
os aluguéis foram ajustados em R$ 1.187,50.
Conforme a Súmula 486 do STJ, o bem de família, ainda
que não ocupado pelo seu dono, continua impenhorável se seus frutos e
rendimentos se destinarem à subsistência ou à moradia de sua família.
A soma do salário da executada aos valores dos aluguéis,
ainda que considerados os valores do contrato reajustados, beira,
aproximadamente, R$ 3.000,00.
Essa quantia não é excessiva para que um indivíduo arque
com todas as despesas necessárias à vida digna, incluindo-se gastos com
alimentação, saúde, moradia, transporte, lazer etc.
Forçoso, pois, concluir que os rendimentos obtidos pela
agravada, com a locação do imóvel, são necessários à sua sobrevivência.
A decisão agravada deve, portanto, ser mantida.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator